Tribunal: TJDFT
Processo: 0749559-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR.
1. Apesar da natureza extraconcursal, impõe-se observar o entendimento do STJ no sentido de que enquanto perdurar a recuperação judicial, cabe ao Juízo Falimentar a competência para deliberar sobre os atos de expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito extraconcursal, por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto.
2. Deve ser desconstituída a penhora realizada pelo Juízo da execução individual, mantendo-se, todavia, com amparo no poder geral de cautela, o bloqueio da matrícula do respectivo bem até superveniente pronunciamento do Juízo falimentar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.